Tribunal: TJPA
Processo: 0000288-64.2011.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000288-64.2011.8.14.0076

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALICE NATSUKO KAMADA ARNOR, ACARA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, MATEUS AVELINO DA CONCEICAO, MANOEL MARIA FIGUEIREDO ARNOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000288-64.2011.814.0076

APELANTE:
BANCO
DO BRASIL SA

APELADOS:
ALICE NATSUKO KAMADA ARNOR E OUTROS

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC-
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 267, II E III DO CPC/73 – DESCABIMENTO – CONFIGURAÇÃO DE PARALISAÇÃO DO FEITO E ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 267, §1º DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2-

Verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, ou ainda, no caso de paralisação do feito, faz-se mister a sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73, o que não ocorreu no presente caso.

3-

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e apelados

ALICE NATSUKO KAMADA ARNOR
E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000288-64.2011.814.0076

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADOS:
ALICE NATSUKO KAMADA ARNOR E OUTROS

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ
que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
ajuizada por si em face de
ALICE NATSUKO KAMADA ARNOR E OUTROS
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que firmou com os réus contrato de abertura de crédito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), salientando que os executados deixaram de adimplir os valores acordados, razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 5471547) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, II e III do CPC/73, pela paralisação do feito por culpa da parte e pelo abandono da causa.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso de Apelação (ID 5471549).

Sustenta a ausência de intimação pessoal do recorrente acerca da possibilidade de extinção do feito, o que teria cerceado seu direito de defesa, oportunidade em que pugna pela cassação do decisum, para regular processamento.

Afirma ainda que não abandonou a causa, sendo diligente em todos os atos processuais, o que não teria sido observado pelo magistrado a quo, salientando ainda a ofensa ao princípio da economia processual.

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu
in albis,
conforme certidão ID 5471550.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5483445), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 5896537.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

MÉRITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais que o magistrado de piso não poderia extinguir o feito sem antes proceder a sua intimação pessoal, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa, bem assim que teria efetuado o pagamento das custas, razão por que requer a reforma integral da sentença.

Da análise dos autos extrai-se que o douto juízo a quo determinou, por meio de despacho ID 5471546, pág. 9, a intimação do recorrente recolhesse custas processuais e, em razão do decurso do prazo, conforme certidão ID 5471546, pág. 11, extinguiu o feito, logo após, nos termos do art. 267, II e III do CPC/73, em razão do abandono da causa.

Ora, uma vez verificada que a parte não promoveu atos e as diligências que incumbia, abandonou a causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial, prevê o parágrafo primeiro do referido dispositivo a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

Ressalta-se que o art. 267, §1º do CPC, permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

Nesse sentido, a intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para que o processo seja extinto por abandono.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art. 267, § 1º, do CPC). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1.º)
.

A jurisprudência pátria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. Ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito. Paralisado o processo, deve o autor ser intimado pessoalmente antes do decreto de extinção do processo por abandono da causa. Extinção do processo precipitada, pois não observadas as providências previstas no art. 267, § 1º, do CPC. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.(TJ-SP - APL: 00020319420128260091 SP 0002031-94.2012.8.26.0091,Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 07/04/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da autora, conforme art. 267, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomeação de curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclusão n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Sentença desconstituída. Apelação provida, de plano. (Apelação Cível Nº 70064846629, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).(TJ-RS - AC: 70064846629 RS , Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - O único requisito exigido pelo art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil, para a extinção do processo por abandono da causa é a intimação pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2014).

Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo se deu de forma equivocada, uma vez que impõe a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/09/2021